Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001550-35.2020.8.11.0000
Processo originário n. 14944-51.2019.811.0004 – 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
Agravante: David Lincoln de Campos
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por David Lincoln de Campos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Ação Ordinária n. 14944-51.2019.811.0004, indeferiu o pedido de benefício da justiça gratuita, concedendo-lhe 15 dias para efetuar o pagamento das custas.
O Recorrente sustenta que é engenheiro civil autônomo, e que apesar de ter participado de licitações, a empresa já foi baixada, consoante demonstra nos documentos anexos aos autos.
Assevera, dessarte, que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.
Afirma que juntou aos autos a declaração de pobreza e suas últimas declarações de imposto de renda, para comprovar a hipossuficiência, e, mesmo assim, o juízo singular entendeu que não deve ser beneficiado com a gratuidade da justiça.
Posto isso, requer o deferimento da benesse e o consequente prosseguimento do feito.
É o relatório. Decido.
Para a concessão do pedido de liminar, seja no efeito suspensivo seja no ativo, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, ou de difícil reparação, de acordo com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.
In casu, a pretensão do Agravante se limita à concessão do benefício da justiça gratuita, pedido que foi negado pelo juízo de Primeiro Grau, que assim entendeu (id n. 32627976, p. 172):
A profissão do demandante, assim como a capacidade de participar de licitação indicam minimamente capacidade financeira de arcar com as custas judiciais. Por esta razão, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Oportunizo ao demandante o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Cumpra-se.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação de tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Com efeito, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o Agravante é engenheiro civil, e exerce a profissão de forma autônoma, de modo que sua declaração de imposto de renda, anexa aos autos, indica uma renda anual de R$ 46.542,24 (quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). (id n. 32627974, p. 50).
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Ainda que a parte agravante junte os seus informativos de declaração de imposto de renda, os documentos per si não demonstram a sua hipossuficiência a ensejar o deferimento da gratuidade.
Não obstante o Agravante requerer o pedido de justiça gratuita, também nesta seara recursal, não junta aos autos outros documentos que comprovem a hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício.
Embora exista a previsão do Art. 99, §§2o e 3o do CPC de que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido, tenho que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação da postulante.
Por outro lado, a Agravante atribuiu à inicial o valor de R$160.812,46 (cento e sessenta mil oitocentos e doze reais e quarenta e seis centavos), que, posteriormente, foi emendado para constar como valor da ação o montante de R$70.000,00 (setenta mil reais).
Nessa quadra, em consulta no sítio eletrônico deste tribunal, verifiquei que o valor das custas e taxas processuais a serem adimplidas, são da ordem de R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais).
Entrementes, ainda que o Agravante não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar, integralmente, da assistência judiciária gratuita, pode ser auxiliado por facilidades no recolhimento das custas e das despesas processuais, aliadas ao fato de que há, nos dias atuais, um forte endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica nacional.
O artigo 98, do atual CPC permite a modulação da gratuidade da justiça, na qual o juiz pode limitar o benefício a certos atos (§ 5o) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6o), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse.
Dessa feita, o parcelamento deverá ser aplicado pelo Douto Juízo, caso determine o pagamento das custas ou despesas processuais.
No caso do preparo recursal, considerando o valor assinalado, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que regularize o pagamento do emolumento judicial.
Dessa forma, igualmente já se posicionou este Tribunal, conforme o Acórdão paradigma do Recurso de Agravo de Instrumento no 148946/2016, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, julgado em 04/04/2017.
Isto posto, em razão de o Agravante não se enquadrar, exatamente, no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da benesse da isenção integral das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adéqua ao caso.
Forte nessas razões, CONCEDO, EM PARTE, o pedido de liminar, tão somente para determinar o parcelamento das custas e despesas processuais nos autos de Primeiro Grau.
Outrossim, intime-se a parte Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, tudo em conformidade com o art. 10 e art. 101, § § 1o e 2o do CPC.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.